Tribunal: TJSP
Processo: 1024318-76.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
Apelação Cível. Ação Revisional de Contrato c.c. Tutela de Urgência. Sentença improcedência dos pedidos. Inconformismo. Medida Provisória no 2.170-36/01. Tema não tratado na petição inicial, motivo pelo qual, em virtude da caracterização de inovação recursal, resta prejudicada a sua análise. Tarifa de abertura de crédito e serviços que não foram especificados no contrato. Inexistência de

Ementa:
Apelação Cível. Ação Revisional de Contrato c.c. Tutela de Urgência. Sentença improcedência dos pedidos. Inconformismo. Medida Provisória no 2.170-36/01. Tema não tratado na petição inicial, motivo pelo qual, em virtude da caracterização de inovação recursal, resta prejudicada a sua análise. Tarifa de abertura de crédito e serviços que não foram especificados no contrato. Inexistência de previsão de tarifa de abertura de crédito no instrumento contratual, com o que prejudicada a análise dessa rubrica, e, como a autora não especificou quais outros serviços impugnava em seu recurso, de forma fundamentada, também resta prejudicada a análise, de ofício, de outras rubricas relativas ao contrato de financiamento. Súmula no 381 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Princípio "tantum devolutum quantum appellatum". Capitalização de juros. Abusividade não configurada. Expressa previsão contratual. Súmula no 539 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Utilização da Tabela Price. Método de amortização da dívida que não enseja anatocismo. Todavia, ainda que ensejasse, capitalização permitida no caso concreto. Aplicação de índice de juros anual maior que o contratado. Diferença representada pelo Custo Efetivo Total (CET). Custo total da operação de financiamento, cujo percentual fica acima da taxa de juros contratada. Sentença mantida. Recurso não provido, com majoração da verba honorária de sucumbência.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000757129
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1024318-76.2019.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante ANGRA
PEREIRA
LOPES,
é
apelado
BV
FINANCEIRA
S/A
-
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente sem voto), J. B. FRANCO DE GODOI E JOSÉ MARCOS
MARRONE.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
HÉLIO NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024318-76.2019.8.26.0224 -Voto no 19.382
2
Apelação Cível - Digital
Processo no 1024318-76.2019.8.26.0224
Comarca: 7a Vara Cível - Guarulhos
Apelante: Angra Pereira Lopes
Apelada:
Bv
Financeira
S/A
Crédito,
Financiamento
e
Investimento
Voto no 19.382
Apelação Cível. Ação Revisional de Contrato c.c. Tutela de
Urgência.
Sentença
improcedência
dos
pedidos.
Inconformismo. Medida Provisória no 2.170-36/01. Tema
não tratado na petição inicial, motivo pelo qual, em virtude
da caracterização de inovação recursal, resta prejudicada a
sua análise. Tarifa de abertura de crédito e serviços que não
foram especificados no contrato. Inexistência de previsão de
tarifa de abertura de crédito no instrumento contratual, com
o que prejudicada a análise dessa rubrica, e, como a autora
não especificou quais outros serviços impugnava em seu
recurso, de forma fundamentada, também resta prejudicada
a análise, de ofício, de outras rubricas relativas ao contrato
de financiamento. Súmula no 381 do Colendo Superior
Tribunal de Justiça. Princípio “tantum devolutum quantum
appellatum”. Capitalização de juros. Abusividade não
configurada. Expressa previsão contratual. Súmula no 539
do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Utilização da
Tabela Price. Método de amortização da dívida que não
enseja
anatocismo.
Todavia,
ainda
que
ensejasse,
capitalização permitida no caso concreto. Aplicação de
índice de juros anual maior que o contratado. Diferença
representada pelo Custo Efetivo Total (CET). Custo total da
operação de financiamento, cujo percentual fica acima da
taxa de juros contratada. Sentença mantida. Recurso não
provido, com majoração da verba honorária de sucumbência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024318-76.2019.8.26.0224 -Voto no 19.382
3
Recurso em sede de Apelação Cível que
objetiva a reforma da respeitável sentença de fls. 116/121, que,
em Ação Revisional de Contrato c.c. Tutela de Urgência, julgou
os pedidos improcedentes, com a condenação da requerente nas
custas e despesas processuais, bem como em honorários
advocatícios, estes fixados em 10% do valor atualizado da causa,
nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil,
devendo ser observado o disposto no artigo 98, § 3o, do Código
de Processo Civil.
A autora apela (fls. 123/145). Alega, em
síntese, haver CET de 29,13% ao ano, ser indispensável a
substituição do método Price, existência de juros capitalizados,
que a Medida Provisória no 2.170-36/01 está sendo combatida no
Supremo Tribunal Federal, e, no tópico “Da irregularidade das
“tarifas bancárias””, afirma que, “Ao contrário do entendimento do
Nobre Magistrado sentenciante, as resoluções 3518/2007 e
3919/2010 do Conselho Monetário Nacional CMN dão conta de
que cobrar qualquer tarifa a título de abertura de crédito e
serviços não especificados claramente no contrato é irregular” (fl.
143, “in fine”).
Requer o conhecimento e provimento do
recurso, para o fim de reformar na íntegra a r. sentença
guerreada, de modo que sejam acolhidos os pedidos formulados
na petição inicial.
Em contrarrazões (fls. 150/163), a ré
pleiteia o não provimento do recurso de Apelação interposto pela
apelante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024318-76.2019.8.26.0224 -Voto no 19.382
4
Recurso tempestivo, isento de preparo
(fls. 41/42) e recebido no seu regular efeito.
É o relatório.
Cuida-se de Ação Revisional de Contrato
c.c. Tutela de Urgência, cujo objeto é o instrumento contratual
juntado em cópia pela autora a fls. 19/22, e em cópia pela ré a fls.
63/69 e 75/82.
Inicialmente, anota-se que a petição inicial
não tratou da Medida Provisória no 2.170-36/01, motivo pelo qual,
em virtude da caracterização de inovação recursal, resta
prejudicada a análise desse tema.
Ainda em sede preambular, consigna-se
que nas razões recursais a autora fez menção à tarifa de abertura
de crédito e a serviços não especificados no contrato (fl. 143, “in
fine”).
Contudo, não há previsão de tarifa de
abertura de crédito no instrumento de fls. 19/22, restando
prejudicada a análise dessa rubrica, e, como a autora não
especificou quais outros serviços impugnava em seu recurso, de
forma fundamentada, também resta prejudicada a análise, de
ofício, de outras rubricas relativas ao contrato de financiamento,
pois, nos termos da Súmula no 381 do Colendo Superior Tribunal
de Justiça, “Nos contratos bancários, é vedado ao julgador
conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas”.
Quanto ao mérito, nos estritos limites do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024318-76.2019.8.26.0224 -Voto no 19.382
5
princípio “tantum devolutum quantum appellatum”, é sabido que o
Código de Defesa do Consumidor se aplica às instituições
financeiras, conforme estabelece a Súmula no 297 do Colendo
Superior Tribunal de Justiça.
Todavia, a aplicação do regime de referido
estatuto, por si só, não assegura a procedência dos pedidos
formulados por quem é consumidor.
Com efeito, observa-se, no caso, que a
autora tinha conhecimento das regras contratuais expressas nos
instrumentos contratuais indicados mais acima, bem como do
valor das parcelas, para as quais aderiu livre e de forma
voluntária, sem que houvesse demonstração de qualquer vício de
consentimento, não lhe sendo lícito sustentar nulidade ou
ilegalidade do pacto, mesmo em se tratando de contrato de
adesão, exceto em questões pontuais.
No tocante à aplicação da Tabela Price
como sistema de amortização, tem-se que a sua utilização não
implica em anatocismo.
Oportuno transcrever parte do voto do
Eminente Desembargador Ruy Coppola, proferido na apelação no
0004738-47.2012.8.26.0572, da E. 32a Câmara de Direito
Privado, julgado em 04/04/2013:
“Esse sistema de cálculo é usualmente
empregado em contratos e não implica capitalização mensal dos
juros; realiza, ao contrário, a definição de um multiplicador
uniforme através da consideração da taxa de juros multiplicada
pelo tempo total do contrato, abrangendo período superior a um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024318-76.2019.8.26.0224 -Voto no 19.382
6
ano.
Este sistema, como explica o Prof. José
Dutra Vieira Sobrinho, em sua obra Matemática Financeira Juros,
capitalização, descontos e séries de pagamentos. Empréstimo,
financiamentos
e
aplicações
financeiras.
Utilização
de
calculadoras financeiras, 7a edição, São Paulo, Editora Atlas,
págs. 220/221, se deve ao nome do seu criador, o matemático,
filósofo e teólogo inglês Richard Price, que viveu no Século XVIII
e que incorporou a teoria dos juros compostos às amortizações
de empréstimos ou financiamentos.
Denomina-se 'Sistema Francês', por ter
sido desenvolvido na França, no Século XIX, e consiste
essencialmente, sendo esta a sua característica fundamental,
com caráter de novidade, em plano de amortização de uma
dívida, através de prestações periódicas, iguais e sucessivas, em
que o valor de cada prestação, ou pagamento, é composto por
duas parcelas distintas: uma de juros e outra de capital (chamada
amortização). Estas parcelas variam de valor (quantia maior de
juros e menor de capital), nunca excedendo, no entanto, o valor
total de cada prestação, que é sempre igual.
Como se verifica, há neste sistema a
incorporação de juros, sendo ela que traz a confusão de
conceitos, muitos nela enxergando verdadeiro anatocismo que
este sistema apresentaria. Para bem analisar a questão aqui
colocada, importa salientar que anatocismo, vedado pela lei, é a
incidência de juros sobre os juros acrescidos ao saldo devedor
por não terem sido pagos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024318-76.2019.8.26.0224 -Voto no 19.382
7
Como se sabe, os juros podem ser simples
ou compostos, estes também chamados de juros capitalizados.
Os primeiros são aqueles que incidem apenas sobre o principal
corrigido monetariamente, isto é, não incidem sobre os juros que
se acrescentam ao saldo devedor. Assim, os juros não pagos não
constituem a base de cálculo para a incidência posterior de novos
juros simples. Os últimos, ao contrário, são aqueles que incidirão
não apenas sobre o principal corrigido, mas também sobre os
juros que já incidiram sobre o débito.
Já na Tabela Price não ocorre este último
procedimento de cálculo, pois, de acordo com as lições da obra
acima mencionada, os juros cobrados mensalmente são
calculados sobre o capital inicial, e amortizados por parte da
prestação mensal, ou seja, a diferença entre a prestação paga e
o valor do juro calculado no mês são amortizados daquele capital
inicial e, sobre esse novo capital inicial (menor e que exprime
exatamente o saldo devedor de capital) é calculado novo juro,
desenvolvendo assim um sistema de amortização”.
Por isso, é correto concluir que no sistema
de amortização pela Tabela Price os juros não são calculados
sobre o capital inicial acrescido dos juros acumulados até o
período anterior, do que resulta não ocorrer a incidência de juros
sobre juros.
Mas ainda que se pudesse considerar a
caracterização de capitalização de juros com a utilização da
Tabela Price, cumpre destacar que nos contratos celebrados
após a edição da Medida Provisória no 1.963-17, de 30 de março

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024318-76.2019.8.26.0224 -Voto no 19.382
8
de 2000, revigorada pela Medida Provisória no 2.170-36/2001, em
vigor de acordo com a Emenda Constitucional no 32, de 11 de
setembro de 2001, art. 2o, passou a ser válida a capitalização de
juros em periodicidade inferior a um ano, desde que
expressamente pactuada.
Nesse sentido, é o entendimento do
Colendo Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:
“Agravo
em
recurso
especial.
Ação
revisional. Capitalização dos juros. Aos contratos celebrados
após a vigência da MP n. 1963-17/2000, reeditada sob o n.
2.170-36, possível a capitalização de juros em períodos inferiores
a um ano. Agravo regimental acolhido em parte, para conhecer
do recurso especial no que tange à capitalização dos juros e
permiti-la na forma pactuada, redimensionando a sucumbência”.
(AgRg no RESP 60925 /RS; Agravo Regimental no Recurso
Especial 2003/0207136-7, Rel. Min. César Asfor Rocha, Quarta
Turma, julgado em 07/10/2004).
E esta interpretação tornou-se pacificada,
definitivamente, no âmbito de referida Corte Superior, em
incidente de processo repetitivo, conforme previsão do artigo 543-
C do Código de Processo Civil de 1973, com o seguinte extrato
do julgado:
“1) É permitida a capitalização de juros
com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados
após 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória no
1.963-17/2000, em vigor como MP no 2.170-01, desde que
expressamente pactuada. 2) A capitalização dos juros em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024318-76.2019.8.26.0224 -Voto no 19.382
9
periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma
expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de
juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para
permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”. (REsp
973.827/RS, E. 2a Seção, Relatora para acórdão Min. Maria
Isabel Galotti, DJe 24.09.12).
Sobre o tema, também a Súmula no 539
do mesmo Colendo Tribunal Superior, do seguinte teor: “É
permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à
anual em contratos celebrados com instituições integrantes do
Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP
1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que
expressamente pactuada”.
No caso concreto, verifica-se a expressa
pactuação de capitalização mensal de juros na cláusula 12.2.1.i
do contrato (fl. 20).
Assim, sendo o contrato celebrado após
31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória no
1.963-17/2000, em vigor como MP no 2.170-01, e havendo
previsão expressa de cobrança de juros capitalizados em
periodicidade mensal, lícita é a cobrança destes juros no contrato
entabulado entre as partes.
Anota-se que o percentual anual aplicado
de 29,13%, em detrimento do percentual anual contratado, de
21,58% (fl. 19), corresponde ao custo efetivo total (CET).
Consigna-se que o CET, por força da
Resolução do CMN no 3.517/2007, deve estar obrigatoriamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024318-76.2019.8.26.0224 -Voto no 19.382
10
previsto em todos os contratos bancários e discrimina o custo
total da operação de financiamento, custo este que, não raro, não
se limita aos juros remuneratórios, abrangendo outros valores
(tais como tributos e tarifas), o que explica a discrepância entre a
taxa prevista no contrato para os juros remuneratórios e a taxa
prevista como CET.
Neste sentido, a jurisprudência deste E.
Tribunal:
“O contrato em discussão prevê um Custo
Efetivo Total (CET) mensal de 1,71% ao mês e de 22,95% ao ano
(fls. 35/36). Esse custo não se confunde e nem se assimila a
juros remuneratórios, como explicita o Banco Central do Brasil
(BACEN) em seu sítio na Internet, ao tratar do Custo Efetivo Total
(CET), que 'corresponde a todos os encargos e despesas
incidentes nas operações de crédito e de arrendamento mercantil
financeiro,
contratadas
ou
ofertadas
a
pessoas
físicas,
microempresas ou empresas de pequeno porte', compreendendo
'não apenas a taxa de juros, mas também tarifas, tributos,
seguros e outras despesas cobradas do cliente'”. (Apelação no
0175646-98.2012.8.26.0100, E. 33a Câmara de Direito Privado,
Rel. Des. Mourão Neto, j.17.03.2014).
Desse modo, é válida a aplicação da taxa
anual de CET, de 29,13%.
Assim,
permanece
inalterada
a
r.
sentença, com majoração dos honorários advocatícios de
sucumbência para 11% do valor atualizado da causa, nos termos
do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, anotada a justiça

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024318-76.2019.8.26.0224 -Voto no 19.382
11
gratuita concedida à autora (fls. 41/42).
Ante o exposto, por meu voto, nega-se
provimento ao recurso, com majoração da verba honorária de
sucumbência.
Hélio Nogueira
Relator